Tribunal: TJSP
Processo: 1003509-35.2019.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003509-35.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ANDREZA APARECIDA JULIAO ELIAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003509-35.2019.8.26.0428 -Voto no 23333
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1003509-35.2019.8.26.0428
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Recorrida: ANDREZA APARECIDA JULIA ELIAS
Interessado:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PAULINIA
(E
OUTROS)
Juiz (a) da causa: MARTA BRANDÃO PISTELLI
Voto no 23333/dig
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À
SAÚDE. EXAME DE COLONOSCOPIA. O art.
196, da CF, é norma de eficácia imediata,
independendo, pois, de qualquer normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao
direito
subjetivo
material
à
saúde,
nele
compreendido o fornecimento de medicamentos
ou tratamentos.
Reexame necessário não provido.
Vistos.

Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Andreza Aparecida Julião Elias contra ato do
Secretário Municipal de Saúde de Paulínia e Secretário Estadual
de Saúde do Estado de São Paulo, alegando em síntese, que
em outubro de 2006 teve sangramento retal quando, através de
exame
de
colonoscopia,
foi
detectado
alguns
pólipos,
necessitando de cirurgia, necessitando de acompanhamento e
tratamento com o exame de colonoscopia a cada 6 meses,
depois 1 ano e depois a cada 2 anos.
Sustenta que está com pedido de exame
há algum tempo, necessitando passar pelo exame em razão de
apresentar novamente sangramento retal e não ter condições
financeiras de arcar com o pagamento do exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003509-35.2019.8.26.0428 -Voto no 23333
3
colonoscopia, pois trata-se de um exame caro.
A r. sentença de fls. 73/75 concedeu a
segurança, confirmando a liminar deferida para o fim de
determinar que a autoridade coatora providencie a realização do
exame.
Não
houve
interposição
de
recurso
voluntário, vindo os autos a este Tribunal para reexame
necessário.
Parecer
da
Procuradoria
de
Justiça
opinando pelo não provimento do recurso às fls. 87/89.
É o relatório.

Fundamento e voto.
Trata-se
de
reexame
necessário
de
sentença que julgou procedente o pedido para determinar a
realização de exame de colonoscopia, à impetrante, ora
recorrida.
A pretensão da autora objetivando a
realização de exame está totalmente amparada por vários
princípios basilares insertos na Constituição Federal, quais
sejam, artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa humana); artigo
5°,
“caput”
(direito
à
vida);
artigo
5°,
inciso
XXXV
(inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos sociais),
dentre outros.
E para legitimar de vez a pretensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003509-35.2019.8.26.0428 -Voto no 23333
4
autora, forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que
assim dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”

O que se extrai do dispositivo supramencionado é uma norma de eficácia imediata,
independendo de qualquer normatização infraconstitucional para
legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
Já se pacificou entendimento no Supremo
Tribunal Federal no sentido de ser totalmente inviável qualquer
resistência meramente burocrática fundamentada na não previsão de receitas ou excesso de despesas para o
fornecimento de medicamentos ou aparelhos necessários à
saúde:
“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art.
196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de
solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão
institucional em que atue no plano de nossa organização federativa.
A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional desautoriza o
acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa.
Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da
presente causa (Pet 1.246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida
e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003509-35.2019.8.26.0428 -Voto no 23333
5
pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer
prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e
secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões
de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela
que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente
daqueles, como os ora recorridos, que têm acesso, por força de legislação local,
ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes.
A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nos 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o,
caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e
solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade
e de sua essencial dignidade.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar -
políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR,
"Comentários à Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993,
Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de
seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003509-35.2019.8.26.0428 -Voto no 23333
6
efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das
pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que,
fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar
concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que representa, no contexto
da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das
expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder
Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências
destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional.
Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais
- que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e
que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ
AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns.
20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional
consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação
estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias
instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades
governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.” (RE 267.612-
RS Rel. Min. Celso de Mello DJ 23/08/2000)
Com efeito, no presente caso, o Poder
Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de
violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes
já que, no campo de obrigação contraposta a interesse
individual
indisponível,
inexiste
discricionariedade
administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003509-35.2019.8.26.0428 -Voto no 23333
7
irregularidades praticadas pela Secretaria da Saúde, que, de
fato, não observou os princípios constitucionais.
E, como bem salientado pelo Eminente
Desembargador Laerte Sampaio “inaceitável é o reconhecimento
de um direito à saúde (fornecimento de medicamentos) sem os
meios para aplicá-los. Quando o quadro da doença se apresenta
com gravidade, que não é negada, inaceitável uma tutela
aleijada que não alcance a finalidade da garantia do direito
subjetivo. É ilógico e inadequado que o Estado, acenando com
orientação política enfatizando a proteção dos economicamente
fragilizados e dos socialmente discriminados, venha a falar em
limitações
orçamentárias,
quando
reconhecer
possuir
os
medicamentos e materiais para fornecê-los”.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA

Relator